Tribunal: TJPA
Processo: 0808508-75.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808508-75.2018.8.14.0301

APELANTE: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO

APELADO: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808508-75.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD - OAB/PA N° 5.192; CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO - OAB/PA N° 18.902

EMBARGADA: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO

ADVOGADO: DIORGEO MENDES - OAB/PA N° 12.614

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma do acórdão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

Embargos de Declaração
CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS
e ora embargada
CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808508-75.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD - OAB/PA N° 5.192; CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO - OAB/PA N° 18.902

EMBARGADA: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO

ADVOGADO: DIORGEO MENDES - OAB/PA N° 12.614

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 3818960), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 3769077, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CIC DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMOVEL. CULPA EXCLUSIVA DAS DEMANDADAS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. CABIMENTO. PERCENTUAL DE 0,5 (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO. TAXA DE CORRETAGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA À RAZÃO DE 1% AO MÊS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS A UNANIMIDADE.

1. Não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide se a prova documental juntada aos autos demonstra suficiente e idônea para o antecipado julgamento da lide.

2. Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual das demandadas que não efetuaram a entrega do imóvel na data aprazada, ficam estas obrigadas a restituírem ao comprador toda a quantia desembolsada. Súmula 543 do C. STJ.

3. A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é amplamente aceita no âmbito da jurisprudência nacional, inclusive deste Tribunal, uma vez que se trata de prática comum no ramo imobiliário, considerando-se os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento das edificações, pelo que merece reforma a r. sentença de 1° grau, neste particular.

4. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. O percentual a ser pago a título de lucros cessantes é na razão de 0,5% sobre o valor total pago do imóvel devidamente atualizado.

5. Quanto a devolução da taxa de corretagem em decorrência de rescisão contratual por atraso na entrega do empreendimento por culpa da incorporadora é inaplicável o Tema 938/STJ. A prescrição a ser aplicada é a decenal, pelo que deve ser afastada a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem declarada na r. sentença. Precedentes do C. STJ.

6. Fixação de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso.

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ.

7. Os juros incidentes sobre os valores a serem devolvidos à Apelante/Apelada, bem como sobre os lucros cessantes devem ser à razão de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/02 c/c o art.

161 do CTN, razão pelo que também merece reforma a decisão guerreada quanto à tal aspecto.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos à unanimidade.
”

Alega a embargante que o v. acórdão apresenta omissão. Sustenta quanto à ocorrência de omissão no acordão embargado uma vez que este não teria se manifestado sobre o precedente do STJ invocado pela embargante nas contrarrazões ao recurso de apelação, de que os juros moratórios da verba indenizatória devem observar taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em sede de contrarrazões (id. 3846889), a recorrida pugnou pelo improvimento dos embargos tendo em vista seu intuito de rediscutir matéria já tratada no acórdão, no mais, pleiteia a condenação da embargante a multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco,
por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a ocorrência de omissão no acórdão quanto aos juros de mora sustentando
a necessidade de aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
, deste modo, verifico que de maneira inversa ao objetivo dos aclaratórios o embargante traz para os autos questão que bem restou esclarecida no acórdão embargado, nos seguintes termos:

EMENTA: [...] 7. Os juros incidentes sobre os valores a serem devolvidos à Apelante/Apelada, bem como sobre os lucros cessantes devem ser à razão de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/02 c/c o art. 161 do CTN, razão pelo que também merece reforma a decisão guerreada quanto à tal aspecto.

[...]

VOTO

[...]

IV.VI - DOS JUROS DE MORA

Quanto aos juros incidentes sobre os valores a serem devolvidos à Apelante/Apelada, bem como sobre a condenação em lucros cessantes, estes deverão ser à razão de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/02 c/c o art. 161 do CTN.

[...]

Assim, assistindo razão à Apelante/Apelada, neste particular, reforma-se a r. sentença de 1° grau a fim de determinar que os juros moratórios sejam à razão de 1% ao mês.

Diante disso, verifica-se que restou cristalino no acórdão que os juros aplicáveis
in casu
são 1% ao mês nos termos do do art. 406 do CC/02 c/c o art. 161 do CTN.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou erro material no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Por fim,
quanto à aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC por litigância de má-fé, pleiteada pela parte embargada, entendo que este não é o caso, posto que a interposição do presente recurso pela parte embargante não configurou qualquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC/2015.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o acórdão embargado em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 14 de novembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/11/2023